Tribunal: CARF
Processo: 16024.000078/2009-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
INTIMAÇÃO. SÚMULA CARF N° 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
ALIMENTAÇÃO. PAGAMENTO IN NATURA. INSCRIÇÃO NO PAT. DESNECESSIDADE. BASE DE CÁLCULO. NÃO INCLUSÃO.
Por força do Ato Declaratório PGFN n° 3, de 2011, deve prevalecer o entendimento de não incidir contribuição para terceiros sobre o auxílio­alimentação in natura. Pela aprovação por despacho do Presidente da República do Parecer no BBL - 04, de 2022, do Advogado-Geral da União, resta fixada, para os fins do disposto no art. 40, § 1o, da Lei Complementar no 73, de 1993, a tese de o auxílio-alimentação na forma de tíquetes ou congênere, mesmo antes do advento do §2o do art. 457 da Consolidação das Leis do Trabalho, já não integrar a base de cálculo da contribuição previdenciária, nos termos do caput do art. 28 da Lei 8.212, de 1991.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16024.000078/2009-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.342 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de outubro de 2022
Recorrente
ISOCOAT TINTAS E VERNIZES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
INTIMAÇÃO. SÚMULA CARF N° 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
ALIMENTAÇÃO. PAGAMENTO IN NATURA. INSCRIÇÃO NO PAT.
DESNECESSIDADE. BASE DE CÁLCULO. NÃO INCLUSÃO.
Por força do Ato Declaratório PGFN n° 3, de 2011, deve prevalecer o
entendimento de não incidir contribuição para terceiros sobre o
auxílio-alimentação in natura. Pela aprovação por despacho do Presidente da
República do Parecer no BBL - 04, de 2022, do Advogado-Geral da União,
resta fixada, para os fins do disposto no art. 40, § 1o, da Lei Complementar no
73, de 1993, a tese de o auxílio-alimentação na forma de tíquetes ou congênere,
mesmo antes do advento do §2o do art. 457 da Consolidação das Leis do
Trabalho, já não integrar a base de cálculo da contribuição previdenciária, nos
termos do caput do art. 28 da Lei 8.212, de 1991.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Wilderson
Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16024.000078/2009-32
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.342 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16024.000078/2009-32

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 82/100) interposto em face de decisão (e-
fls. 68/79) que manteve em parte o lançamento e julgou improcedente a impugnação contra
Auto de Infração - AI n° 37.204.331-3 (e-fls. 02/20), no valor total de R$ 25.038,12 a envolver
as rubricas "15 Terceiros" (levantamentos: SUA- SALARIO UTILIDADE ALIMENTACAO e
SUC- SALARIO UTILIDADE CESTA BASICA) e competências 01/2004 a 12/2004,
cientificada(o) em 15/04/2009 (e-fls. 02). Do Relatório Fiscal (e-fls. 21/24), extrai-se:
1. O débito objeto do presente auto de infração refere-se a contribuições devidas
Terceiros levantadas sobre a parcela "in natura” da remuneração, relativa ao
fornecimento pela empresa de alimentação e, cestas básicas aos seus empregados, e que
foi apurada nos livros Diário e Razão de 2004, estando os fatos geradores relacionados
em planilhas de n°s 2 e 3, anexas ao relatório do auto de infração principal. (...)
6. Serviram de base para a apuração do debito os livros Diário de n°s 17, 18/1, 18/2, 19
e 20 de 2004, registrados no Registro Civil da Comarca de São Roque sob os n°s 409 a
503 e o livro Razão do período, contas contábeis 32.8.17-8 Cestas Básicas, 4.2.2.09›1
Cesta Básica, 4.2.2.26-9 - Refeições e Lanches, 4.1.02.01.0001 - Despesas com
Refeitório, 4.1.02.01.0005 - Ticket Refeição e 4.1.02.01.0006 - Cesta Básica. (...)
SUA - Salário Utilidade Alimentação: que contém as contribuições apuradas sobre os
valores despendidos pela empresa com o fornecimento de alimentação aos seus
empregados, considerados como salário nos termos da legislação vigente.
SUC - Salário Utilidade Cesta Básica: que contém as contribuições apuradas sobre os
valores despendidos pela empresa com o fornecimento de cesta básica aos seus
empregados, considerados como salário nos termos da legislação vigente.
Na impugnação (e-fls. 34/43), em síntese, se alegou:
(a) Alimentação. PAT. Fornecimento in natura.
(b) Diferença de Acréscimos Legais.
(c) Provas.
A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação (e-fls. 68/79):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2007
DECADÊNCIA PARCIAL - RETIFICAÇÃO
Retifica-se o lançamento de acordo com os prazos decadenciais previstos nos arts. 150 §
4° do CTN, em conformidade com a Súmula Vinculante 08 do STF.
CONTRIBUIÇÕES A TERCEIROS. OBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a recolher, nos mesmos prazos definidos em lei para as
contribuições previdenciárias, as contribuições destinadas a terceiros: Salário Educação,
INCRA, SENAI, SESI e SEBRAE (sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas,
a qualquer titulo, aos segurados empregados).
AJUDA ALIMENTAÇÃO
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.342 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16024.000078/2009-32

Incide contribuição previdenciária sobre alimentação quando concedida aos empregados
da empresa sem a adesão ao Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT, instituído
pela Lei 6321, de 14/04/76, nos termos do artigo 28, I, da Lei 8212/91.
ÔNUS DA PROVA
Compete ao impugnante o ônus de demonstrar os fatos alegados tendentes a modificar
ou extinguir 0 lançamento fiscal emitido regularmente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido em Parte
(...) Voto (...)
20. Isto posto, considerando que o auto de infração em epígrafe foi lavrado na estrita
observância das determinações legais vigentes à época da lavratura, NEGO
PROVIMENTO À IMPUGNAÇÃO E MANTENHO EM PARTE O CRÉDITO
TRIBUTÁRIO, no valor originário de R$ 10.533,58, com a exclusão do período de
01/2004 a 03/2004, em função da decadência.
O Acórdão de Impugnação foi cientificado em 04/01/2011 (e-fls. 80/81) e o
recurso voluntário (e-fls. 82/100) interposto em 14/01/2011 (e-fls. 82), em síntese, alegando:
(a) Alimentação. PAT. Fornecimento in natura. A recorrente desde 1997 teve
regular inscrição no PAT. A exigência de recadastramento veiculada em
portarias e/ou instruções normativas viola o princípio da hierarquia das
normas, bem como o princípio da legalidade. De qualquer forma, sempre
forneceu refeições e cestas básicas in natura, jamais em espécie, sendo
irrelevante a inscrição no Programa de Alimentação do Trabalhador, por não
haver natureza salarial, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça e do Tribunal Superior do Trabalho.
(b) Demais autos de infração. Ocorrendo a anulação do Auto de Infração
DEBCAD n° 37.204.330-5, não há como subsistir a imposição de multa do
presente auto de infração.
(c) Intimação. Requer que as intimações sejam efetuadas na pessoa e no escritório
profissional do patrono da recorrente.
O presente processo n° 16024.000078/2009-32 encontra-se apenso ao processo n°
16024.000077/2009-98.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.342 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16024.000078/2009-32

Admissibilidade. Diante da intimação em 04/01/2011 (e-fls. 80/81), o recurso
interposto em 14/01/2011 (e-fls. 82) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Alimentação. PAT. Fornecimento in natura. A fiscalização considerou como base
de cálculo a alimentação fornecida “in natura”, apurada nos livros Diário e Razão de 2004,
estando os fatos geradores relacionados nas planilhas anexas ao AI do processo principal (AI n°
37.204.330-5) de n°s 2 e 3.
Os Anexos ao AI n° 37.204.330-5 de n° 2 (e-fls. 38/48 do processo n°
16024.000077/2009-98) e n° 3 (e-fls. 49/52 do processo n° 16024.000077/2009-98),
especificam-se as apurações dos levantamentos SUA e SUC, indicando-se as contas contábeis
4.2.2.26-9 - REFEIÇÕES E LANCHES, 4.1.02.01.0001 - DESPESAS COM REFEITÓRIO
4.1.02.01.0005 - TICKET REFEIÇÃO, 32817-8 CESTAS, BASICAS 42209-1 CESTA BÁSICA
e 4.1.02.01.0006 - CESTA BÁSICA.
Portanto, a fiscalização considerou o Ticket Refeição como alimentação “in
natura” e o integrou na base de cálculo sob o fundamento de não haver comprovação de
inscrição no PAT.
A recorrente sustenta ser inscrita no PAT, pois se inscreveu em 1997 e o fato de
não ter efetuado o recadastramento estabelecido por portarias e/ou instruções seria ilegal em
razão de não encontrar respaldo em lei, a violar os princípios da hierarquia das normas e da
legalidade.
O art. 28, § 9°, c, da Lei n° 8.212, de 1991, estabelece que a não integração da
verba em questão na base de cálculo das contribuições se opera pela observância dos programas
de alimentação aprovados pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, nos termos da
Lei n° 6.321, de 1976, e a aprovação pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social
demanda, por força do previsto nos arts. 3° e 4° da Lei n° 6.321, de 1976, e nos arts. 6° e 9° do
Decreto n° 5, de 1991, o cumprimento da regulamentação veiculada nas Portarias MTb n° 66, de
19 de dezembro de 2003, n° 69, de 2 de março de 2004, e n° 81, de 27 de junho de 2004, em
vigor a época dos fatos geradores e a exigir o recadastramento não empreendido pelo recorrente.
O regramento em questão deve ser observado em relação às contribuições para
terceiros por força do art. 94, parte final de seu caput e parágrafo único ou § 1°, da Lei n° 8.212,
de 1991, na redação vigente ao tempo dos fatos geradores; e o mesmo deve ser dito no que toca
ao Ato Declaratório PGFN n° 3, de 2011, adianto.
Devemos ponderar, entretanto, que o pagamento in natura do auxílio-alimentação
não sofre a incidência das contribuições em tela, em face do disposto no Ato Declaratório PGFN
n° 3, de 2011:
Ato Declaratório PGFN n° 3, de 20 de dezembro de 2011
(Publicado(a) no DOU de 22/12/2011, seção 1, página 36)
"Nas ações judiciais que visem obter a declaração de que sobre o pagamento in natura do auxílio-
alimentação não há incidência de contribuição previdenciária”.
A PROCURADORA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL, no uso da competência
legal que lhe foi conferida, nos termos do inciso II do art. 19 da Lei no 10.522, de 19 de
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.342 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16024.000078/2009-32

julho de 2002, e do art. 5o do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997, tendo em
vista a aprovação do Parecer PGFN/CRJ/No 2117/2011, desta Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional, pelo Senhor Ministro de Estado da Fazenda, conforme despacho
publicado no DOU de 24/11/2011, declara que fica autorizada a dispensa de
apresentação de contestação e de interposição de recursos, bem como a desistência dos
já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante:
"nas ações judiciais que visem obter a declaração de que sobre o pagamento in natura do
auxílio-alimentação não há incidência de contribuição previdenciária”.
JURISPRUDÊNCIA: Resp no 1.119.787-SP (DJe 13/05/2010), Resp no 922.781/RS
(DJe 18/11/2008), EREsp no 476.194/PR (DJ 01.08.2005), Resp no 719.714/PR (DJ
24/04/2006), Resp no 333.001/RS (DJ 17/11/2008), Resp no 977.238/RS (DJ 29/ 11/
2007).
ADRIANA QUEIROZ DE CARVALHO
O Parecer PGFN/CRJ/No 2.117/2011, que subsidiou a emissão do Ato
Declaratório PGFN no 3, de 2011, revela que o pagamento in natura do auxílio-alimentação não
sofre a incidência da contribuição previdenciária, por não constituir verba de natureza salarial,
esteja o empregador inscrito ou não no PAT ou decorra o pagamento de acordo ou convenção
coletiva de trabalho.
No caso concreto, como acima explicitado, a própria autoridade lançadora já
considerou o Ticket Refeição como pagamento “in natura”.
Não cabe ao julgador administrativo alterar a motivação do lançamento para
mantê-lo com lastro em motivo diverso e que destoa da atual jurisprudência da 2a Turma da
Câmara Superior (ver Acórdãos n° 9202-009.991, n° 9202-010.147 e n° 9202-010.286), bem
como do entendimento majoritário do presente colegiado (ver Acórdãos n° 2401-006.136 e n°
2401-008.492, aquele mantido pelo Acórdão n° 9202-010.286 e este com recurso especial
pendente).
Além disso, o tema restou pacificado pela aprovação por despacho do Presidente
da República (DOU de 23/02/2022, seção 1, página 15) do Parecer no BBL - 04, de 16 de
fevereiro de 2022, do Advogado-Geral da União, a fixar, para os fins do disposto no art. 40, § 1o,
da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993, a tese de o auxílio-alimentação na forma
de tíquetes ou congênere, mesmo antes do advento do §2o do art. 457 da Consolidação das Leis
do Trabalho, já não integrar a base de cálculo da contribuição previdenciária, nos termos do
caput do art. 28 da Lei 8.212, de 1991.
Logo, impõe-se a observância do entendimento da autoridade lançadora de o
ticket alimentação se confundir com um pagamento “in natura”, a significar o integral
cancelamento dos levantamentos SUA - SALARIO UTILIDADE ALIMENTACAO e SUC-
SALARIO UTILIDADE CESTA BASICA.
Demais autos de infração. O recurso ao AI n° 37.204.330-5 restou parcialmente
provido para cancelar os levantamentos SUA e SUC, levantamentos, como acima exposto,
cancelados no presente Auto de Infração em relação à rubrica “15 Terceiros”.
Intimação. Indefere-se o requerimento de intimação de advogado, em face do
disposto no art. 23 do Decreto n° 70.235, de 1972, e da jurisprudência sumulada:
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.342 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16024.000078/2009-32

Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e DAR-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 110
DF CARF MF
Original